Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022189-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Emanuel Sempio
Paciente: Chekeman Marcio Guimaraes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Chekeman Marcio Guimarães, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, por manter a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no art. 147, art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 140, caput, e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Em apertada síntese, o impetrante afirma que o pretenso beneficiário está preso há mais de 153 (cento e cinquenta e três) dias, sem que haja previsão de realização de audiência de instrução e julgamento. Salienta que a prisão do paciente foi convertida em preventiva unicamente sob o argumento de garantia da ordem pública, à ausência de qualquer fundamentação idônea (arts. 312, 313 e 315, todos do CPP).
Aduz, no ponto, que dentre os crimes pelos quais Chekeman foi denunciado, o mais gravoso é a tentativa de homicídio, o qual alega não ter ocorrido, em razão do Laudo de Lesão Corporal que não constatou debilidade permanente, incapacidade para o trabalho ou perigo para a vida da vítima.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência e ressaltando a primariedade do paciente, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação das medidas mais brandas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, no que concerne a suposta fundamentação inidônea, bem como a alegação de fragilidade dos elementos inquisitoriais, convém ressaltar que tais razões já foram analisadas no bojo do habeas corpus n. 1013500-41.2020.8.11.0000, de minha relatoria, o qual teve a ordem denegada em sessão realizada no dia 05.08.2020, à unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal.
A Defesa realizou novo pedido de revogação da prisão preventiva na Ação Penal n. 13925-56.2020.8.11.0042, oportunidade em que o juízo a quo manteve o claustro, utilizando-se dos mesmos fundamentos que ensejaram inicialmente a decretação da medida extrema, quais sejam, o necessário resguardo da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi adotado pelo agente e dada a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima e de sua família, visto que o paciente teria ameaçado as vítimas em sede policial.
Em relação ao fato de que o paciente estaria preso há mais de 153 (cento e cinquenta e três) dias, sem a previsão de realização de audiência de instrução e julgamento, conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Após atenta análise da ação penal em que o paciente figura como réu, constata-se que a denúncia foi devidamente recebida, contudo, após apreciar a resposta à acusação em 10 de julho de 2020, o magistrado de origem deixou de designar audiência de instrução e julgamento, assentando que a audiência seria realizada somente após o regime de teletrabalho, oportunidade em que seria possível implementar as audiências por videoconferência em sala específica do Fórum.
No entanto, constata-se da última manifestação do juiz de primeiro grau, em 25 de setembro de 2020, quando foi mantida a segregação cautelar do paciente, que nada foi dito a respeito da audiência de instrução e julgamento.
Assim, imprescindível a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, diante das particularidades do caso, sobretudo pela primariedade do réu, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada